Tribunal: TCU
Processo: 037.898/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12409/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 037.898/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andre Vagner da Silva Tavares (CPF XXX.074.207-XX); Edlane de Oliveira Machado (CPF XXX.713.097-XX); Fernanda Mesquita de Oliveira (CPF XXX.409.527-XX); Flamarion Mendonca Coutinho (CPF XXX.846.017-XX); Jorgete Carreira Candelaria (CPF XXX.811.247-XX); Josiane Moraes de Souza (CPF XXX.540.087-XX); Luciana Santiago de Souza (CPF XXX.592.727-XX); Nadir Machado Alves Cardoso (CPF XXX.562.657-XX); Robson Nogueira Branco (CPF XXX.524.427-XX) e Vinicius Gabriel Dutra (CPF XXX.387.687-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.